Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-34.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000560-34.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARLI FRARE LOPES, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no22832
Apelação Cível no 1000560-34.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Marli Frare Lopes
Apelado: Condomínio Edifício Bari
Juiz prolator da sentença: Otávio Augusto de Oliveira Franco
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença
que negou provimento aos embargos à execução.
Apelo da embargante. Documentos que instruem
a execução suficientes para atender o disposto no
art. 784, X, do CPC. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
embargos à execução opostos pela executada. Em razão da sucumbência, foi a
embargante condenada ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida
executada (fls. 81/85).
Irresignado, recorre a executada. Sustenta, em síntese, que o
crédito condominial, para que tenha força executiva, deve estar previsto na
convenção do condomínio ou ter sido aprovado em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovado, e que o valor da cotas condominiais resta descrito
na convenção do condomínio exequente, que não informa quais as quantias
vinculam as unidades autônomas. Alega que a ata juntada à execução apenas
menciona, de forma genérica, que os valores das cotas condominiais seriam
mantidos para o próximo exercício, e que a ata anterior não foi trazida àqueles
autos. Defende que os boletos juntados pelo exequente não são documentos hábeis
a comprovar o débito, e que, para garantir a liquidez e certeza do título executivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve a ata da assembleia vincular as unidades ao valor que deve as vincular, o
que não se verifica, até porque no condomínio-apelado existem unidades tipo e
unidade de cobertura, cuja fração ideal é muito maior. Diante disso, aduz que o
condomínio apelado não trouxe aos autos os documentos necessários a embasar o
pleito de execução de cotas condominiais. Requer o provimento do recurso para
que seja reformada a r. sentença, decretando-se a nulidade da ação executiva
ajuizada pelo apelado (fls. 87/93).
Houve resposta (fls. 98/105).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Marli Frare Lopes apresentou
embargos à execução que lhe move Condomínio Edifício Bari. Alega, em síntese,
a inadequação da via eleita pelo embargado, uma vez que o título que embasou a
execução não era dotado de certeza. Sustenta que a assembleia que aprovou as
contas do período anterior à previsão orçamentária do período subsequente
deveria ter informado de forma clara e inequívoca o valor do rateio das cotas
ordinárias mensais e eventualmente extraordinárias dos apartamentos, afirmando
que o embargado deveria ter ingressado em juízo com ação de cobrança.
Com efeito, nos autos da execução (processo no
1011359-73.2018.8.26.0009), o condomínio apelado juntou a Ata da Assembleia
Geral Ordinária que deliberava sobre a aprovação de contas até março de 2018 e
aprovação da previsão orçamentária para o período até março de 2019 (fls. 09/10
da execução); Convenção de Condomínio (fls. 11/22 daqueles auto); certidão de
matrícula do imóvel (fls. 23/26 da execução); boleto de pagamento de verbas
condominiais referentes a rescisão de funcionário (fls. 27/23 daqueles autos); e
planilha de cálculos referentes aos alegados valores devidos pela executada,
referentes à rescisão de funcionário e aos condomínio referente aos meses de
julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018 (fl. 34 da execução).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse contexto, conforme prevê o artigo 798, I, “a” do
Código de Processo Civil, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a
petição inicial com o respectivo título executivo extrajudicial. Por sua vez, o
artigo 784, inciso X, do mesmo dispositivo legal dispõe que:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
X - o crédito referente às contribuições ordinárias
ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas
na
respectiva
convenção
ou
aprovadas
em
assembleia geral, desde que documentalmente
comprovadas.
Ora, o condomínio exequente, conforme supramencionado,
juntou a Ata da assembleia que deliberava sobre a análise e aprovação da
prestação de contas do período até março de 2018 e aprovação da previsão
orçamentária para o período até março de 2019, bem como a planilha de cálculos
juntada aos autos da execução dão conta dos débitos relativos ao período
abrangido na ata da assembleia condominial.
Bem por isso, eis que o processo executivo foi instruído da
Ata da Assembleia do período que abrange o período de 2018, instrumento
particular de convenção do condomínio e a respectiva planilha de débito, resta
confirmada a existência do crédito em debate.
Nesse sentido, confiram-se os julgados proferidos por esta
Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou improcedentes embargos à execução.
Cobrança de despesas condominiais. Execução
fundada no artigo 784, X, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Civil/2015. Obrigação líquida, certa e exigível.
Condômino que deve responder pela cota parte
condominial e que não se desvencilhou em produzir
prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015.
Honorários advocatícios majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003307-18.2019.8.26.0506; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)
Embargos à execução de título extrajudicial

despesas condominiais rejeição dos embargos
documentos suficientes para atender o disposto no
art. 784, X, do CPC
excesso de execução
inexistente
inclusão de rateio aprovado em
assembleia correção monetária e juros moratórios
corretamente aplicados incidência desde a data de
vencimento
de
cada
parcela

honorários
advocatícios sucumbenciais redução para 15% do
valor atualizado do débito apelação parcialmente
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1001777-33.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019)
Ressalta-se que, conforme bem pontuado pelo Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentenciante, somando-se que os boletos emitidos contra a embargante não foram
pagos, é certo que não se pode afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos
valores pleiteados pela embargada, já que a cota condominial não sofreu
alterações sobre o valor que já era cobrado dos condôminos anteriormente, cujo
valor da obrigação já era de conhecimento da embargante, assim sendo fato
notório, não há necessidade de provas nos termos do art. 374, I do CPC.
Diante disso, é de ser mantida a r. sentença ora atacada.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor
atualizado da dívida executada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do artigo supramencionado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora